Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) PROCESSO: 0006194-05.2014.8.07.0018 AUTOR: LUIS PEREIRA DE SOUSA REU: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que restaurou os autos do processo no 2014.01.1.029671-8 em 8/3/2024 (ID no 57153955). Frise-se que, consoante exposto pelo relator, infere-se existir trânsito em julgado nos autos do processo no 2014.01.1.029671-8 (ID no 40297444), diante do que consta do ID no 34239485 – págs. 23/24. Além disso, o agravo em recurso extraordinário interposto por LUIS PEREIRA DE SOUSA, nos autos em apenso de no 2014.00.2.006554-8, teve o seguimento negado por decisão monocrática proferida pelo relator no Supremo Tribunal Federal (ID no 40998459), cujo trânsito em julgado ocorreu em 3/9/2016 (ID no 40998460). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007